Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DOS QUADROS DO ENTE COLETIVO. RECONVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CARÁTER ABSOLUTO EM FUNÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPANSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÃO No 23/2010. NORMA DE INTERPRETAÇÃO ESTRITA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. PREVISÃO EM CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE. ARTIGO 1.053, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte ré trouxe argumentos lançados em sede de contestação e que foram abordados no comando sentencial hostilizado. Inviável o exame de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões recursais. As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão taxativamente previstas no artigo 2o, da Resolução no 23/2010, desta Corte de Justiça. A competência da Vara Especializada, de índole absoluta, porquanto instituída em função da matéria, não pode ser expandida de modo a atrair, seja por conexão ou continência, demanda em curso noutro juízo com a qual guarde algum tipo de relação material ou processual. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, sendo cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz do disposto no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil. A pretensão voltada ao ressarcimento de valores supostamente angariados indevidamente pelos réus – sócio e ex-sócio da sociedade empresária –, não atrai a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, uma vez que aborda matéria não inserta no rol taxativo da mencionada Resolução, não guardando consonância com os temas próprios nela previstos, como dissolução ou liquidação de sociedade empresária, exclusão de sócios ou apuração de haveres. Se não há previsão no contrato social para aplicação subsidiária da Lei 6.404/1976, resta inviabilizada a pretensão de emprego dos dispositivos lá consignados para amparar a pretensão formulada em seara amoldada aos regramentos do Código Civil. Resta prejudicado o pedido de determinação de prova pericial, condicionado ao retorno dos autos ao Juízo de origem, quando o colegiado ratifica o acerto do procedimento adotado pelo Magistrado a quo. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal e do STJ.